Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM REGISTRO DE OUTRAS PENHORAS. BEM INSUFICIENTE PARA SATISFAZER OS CRÉDITOS PRECEDENTES. CONSTRIÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O condomínio agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que gerou os débitos de taxas condominiais.
2. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.
3. A penhora de direitos aquisitivos não é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1940905, 0702123-84.2024.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 15/11/2024.
4. Na hipótese, todavia, sobre o imóvel recaem 8 constrições judiciais precedentes (a maioria de origem trabalhista), sendo uma delas para pagar dívida de R$ 4.971,340,56, em cujos autos (0715583-82.2018.8.07.0001) o imóvel foi avaliado em R$ 1.900.000,00.
5. Se a penhora pretendida não alcançará resultado positivo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, em respeito aos princípios da economia processual e eficiência.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.